Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750415-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALBERTO ZENI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1290/STF (Tema 1290 - Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a suspensão do processo é indevida porque já houve homologação do valor liquidado em 2023, o que teria gerado preclusão consumativa quanto aos critérios de cálculo; 2) o Tema 1290/STF não se aplicaria à fase de cumprimento provisório de sentença, pois a discussão sobre os índices de correção monetária teria sido superada com a homologação dos cálculos; 3) a decisão agravada causa prejuízo irreparável, pois impede o recebimento de crédito já apurado, gerando atraso na satisfação do direito e violando os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja revogada a suspensão do cumprimento provisório de sentença e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290). Além disso, em recente decisão, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. Com as considerações acima, sendo certo que os presentes autos eletrônicos versam sobre a questão em referência, caso não haja demais requerimentos das partes, o feito deverá aguardar suspenso, até que a controvérsia seja dirimida pelo Excelso STF. (...) Não desconheço a existência de precedentes afastando a aplicação do Tema 1290/STF quando já houve a homologação dos cálculos de liquidação, o que seria a hipótese dos autos. Confira-se: (...) 1. O Tema 1.290 foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal à sistemática de recursos repetitivos, que discute o “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”, com determinação de suspensão de todas as demandas pendentes. 2. A suspensão não se aplica ao caso, pois a ausência de impugnação ou recurso contra a sentença que homologou os cálculos, além da expressa concordância com o laudo pericial enseja preclusão consumativa, o que impossibilita a reabertura da discussão sobre o valor indicado na sentença homologatória. (...) (Acórdão 1911490, 0722547-84.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) Todavia, também não é possível desconsiderar a determinação de suspensão, pelo Supremo Tribunal Federal (em segundos embargos de declaração no RE 1445162), de todos os processos que versem sobre critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, como é o caso do presente cumprimento provisório de sentença, in verbis: (...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. (...) Também não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator